Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. VÍCIO INEXISTENTE. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Referido recurso não se presta para instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada e decidida pelo Órgão Julgador.
3. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.